Tribunal: TJSP
Processo: 1022613-05.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Recurso da embargante – Pretensão ao afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios – Acolhimento - Resistência do embargado, em preliminar, quanto à matéria de fundo, dando causa ao prosseguimento da lide – Derrota que atrai para si o ônus da sucumbência – Princípio da causalidade – Precedentes – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Recurso da embargante – Pretensão ao afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios – Acolhimento - Resistência do embargado, em preliminar, quanto à matéria de fundo, dando causa ao prosseguimento da lide – Derrota que atrai para si o ônus da sucumbência – Princípio da causalidade – Precedentes – Recurso provido.